Tribunal: STF
Processo: ADI 2884
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-02
Data de publicação: 2004-12-02

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO
PERTINENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL: UMA REALIDADE INSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER
DESCONHECIDA - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL SER SUBSTITUÍDO, NESSA CONDIÇÃO, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DO ESTADO-MEMBRO - AÇÃO DIRETA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
OS ESTADOS-MEMBROS, NA ORGANIZAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS DE CONTAS, DEVEM OBSERVAR O
MODELO NORMATIVO INSCRITO NO ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
- Os Tribunais de Contas estaduais deverão ter quatro
Conselheiros eleitos pela Assembléia Legislativa e três outros
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo do Estado-membro. Dentre os
três Conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo estadual,
apenas um será de livre nomeação do Governador do Estado. Os outros
dois deverão ser nomeados pelo Chefe do Poder Executivo local,
necessariamente, dentre ocupantes de cargos de Auditor do Tribunal
de Contas (um) e de membro do Ministério Público junto à Corte de
Contas local (um). Súmula 653/STF.
- Uma das nomeações para os
Tribunais de Contas estaduais, de competência privativa do
Governador do Estado, acha-se constitucionalmente vinculada a membro
 do Ministério Público especial, com atuação perante as próprias
Cortes de Contas.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS NÃO SE CONFUNDE COM OS DEMAIS RAMOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DA UNIÃO E DOS ESTADOS-MEMBROS.
- O
Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas - que
configura uma indiscutível realidade constitucional - qualifica-se
como órgão estatal dotado de identidade e de fisionomia próprias que
 o tornam inconfundível e inassimilável à instituição do Ministério
Público comum da União e dos Estados-membros.
- Não se reveste de
 legitimidade constitucional a participação do Ministério Público
comum perante os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa
participação e atuação acham-se constitucionalmente reservadas aos
membros integrantes do Ministério Público especial, a que se refere
a própria Lei Fundamental da República (art. 130).
- O preceito
consubstanciado no art. 130 da Constituição reflete uma solução de
compromisso adotada pelo legislador constituinte brasileiro, que
preferiu não outorgar, ao Ministério Público comum, as funções de
atuação perante os Tribunais de Contas, optando, ao contrário, por
atribuir esse relevante encargo a agentes estatais qualificados,
deferindo-lhes um "status" jurídico especial e ensejando-lhes, com o
 reconhecimento das já mencionadas garantias de ordem subjetiva, a
possibilidade de atuação funcional exclusiva e independente perante
as Cortes de Contas.
A QUESTÃO DA EFICÁCIA REPRISTINATÓRIA DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE "IN ABSTRACTO".
- A
declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida em sede
de fiscalização normativa abstrata, importa - considerado o efeito
repristinatório que lhe é inerente - em restauração das normas
estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo objeto do
juízo de inconstitucionalidade, eis que o ato inconstitucional, por
juridicamente inválido (RTJ 146/461-462), não se reveste de qualquer
 carga de eficácia derrogatória. Doutrina. Precedentes (STF).